Tribunal: STF
Processo: ARE 1554800
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daqueles verbetes e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido: 



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ICMS. PRETENSÃO OBJETIVANDO COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MAIOR. TEMA DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.849/MG, RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN, JULGADO EM 19.10.2016 (TEMA 201). NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 166 DO CTN. LEGITIMIDADE PARA REQUERER A RESTITUIÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 100 da Constituição Federal. Assevera que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância ao regime constitucional de precatórios. Sustenta que, ao ser reconhecido, o direito da parte recorrida à restituição do indébito, dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, esbarrou-se no entendimento de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, conforme Súmula n. 269 do STF. Advoga que o Tribunal de Justiça ofendeu à Súmula n. 271 do STF ao reconhecer o direito à restituição do período de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação mandamental. Postula a reforma do acórdão para que seja denegada a segurança, e, sucessivamente, para que seja reconhecido que o pagamento à diferença do ICMS ocorra apenas por meio do regime de precatório.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada nas razões recursais quanto ao artigo 100 da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, e tampouco suscitada mediante os embargos de declaração opostos pelo recorrente, circunstância que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



     I – Ausência de prequestionamento do art. 170, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. (...) (ARE 1.509.873 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 7 de fevereiro de 2025, grifei) 



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. 



    O fundamento central do acórdão recorrido foi o de que a legitimidade para requerer a repetição de indébito é restrita ao contribuinte de fato, ou seja, o consumidor. No entanto, ao invés de impugnar tal fundamento, a recorrente deduziu violação ao artigo 100, da Constituição Federal, que trata do dever de observância ao regime dos precatórios nos pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



     Nessa mesma linha:



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.



    (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)



    (...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte.



    (RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente